Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE AOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença condenatória.
2. O embargante sustenta que a mencionada decisão foi omissa quanto à análise da dosimetria da pena, sob o argumento de que a condenação considerada para fins de reincidência, referente aos autos no 0713288-72.2023.8.07.0009, transitou em julgado posteriormente aos fatos. Diante disso, requer o afastamento da valoração negativa da agravante e, por conseguinte, a fixação do regime inicial aberto.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido omissão quanto à análise da dosimetria da pena e se o referido vício implicaria na alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação. O que foi impugnado foi o quantum fixado na pena-base.
6. Ocorre que o recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Excepcionalmente, o tribunal pode ir além dos limites estritos da impugnação, nos casos em que há questões de ordem pública, as quais podem ser analisadas, inclusive, de ofício.
7. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
8. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.
9. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
10. No caso, a condenação criminal utilizada para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, referente aos Autos no 0713288-72.2023.8.07.0009 (ID 67827681 - Pág. 3), transitou em julgado em 06/05/2024, ou seja, posteriormente aos fatos objeto da presente ação penal, que ocorreu entre os dias 21/08/2023 e 19/10/2023, motivo pelo qual não pode ser considerada para fins de reincidência.
11. Ademais, verifica-se que a outra condenação, referente aos Autos no 0712708-42.2023.8.07.0009, utilizada como maus antecedentes, igualmente apresenta trânsito em julgado posterior ao lapso fático sob apuração. Nesse ponto, cumpre destacar que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base, motivo pelo qual a sentença não merece reparo quanto à primeira fase da dosimetria da pena.
12. Noutra quadra, tendo em vista que o juízo de origem valorou equivocadamente a condenação relativa aos Autos no 0713288-72.2023.8.07.0009, tem-se que a agravante genérica da reincidência deve ser excluída da 2a fase da dosimetria da pena.
13. Por conseguinte, haja vista que, na segunda etapa da dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes, mas restou reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida em 1/6, de modo a ser fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.
14. Por fim, na forma disposta no artigo 71 do Código Penal, tratando-se de crimes da mesma espécie que denotam condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias semelhantes, impõe-se a aplicação de apenas uma delas acrescida de um sexto até dois terços, razão pela qual na hipótese vertente, tendo sido reconhecidas cinco condutas, majoro a sanção em 1/3 (um terço), o que acarreta a fixação definitiva da reprimenda em 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção.
15. Considerando que a eleição do regime prisional não fica adstrito ao quantum apenatório, uma vez que também devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais, no caso em apreço, notadamente os maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser mantido no semiaberto, conforme art. 33, § 3o, do Código Penal.
16. Deixo de substituir a pena e de suspendê-la, visto que ausentes os requisitos legais, a teor do disposto no artigo 44, inciso III, e no art. 77, inciso II, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
17. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para, na segunda fase da dosimetria da pena, excluir a agravante genérica da reincidência e, por conseguinte, reduzir a pena em 1/6, de modo a ser fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção. Considerando a existência de cinco crimes praticados em continuidade delitiva, majoro a sanção em 1/3 (um terço), fixando-a, definitivamente, em 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção. Sentença mantida incólume nos seus ulteriores termos.
18. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.